Tribunal: TJPA
Processo: 0806739-94.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806739-94.2025.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DARIO OLIVEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0806739-94.2025.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FRANCISCO DÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A acusação sustenta que o acusado ingressou na residência portando um terçado e uma barra de ferro, proferindo ameaças de morte contra sua cunhada, e requer a reforma da sentença para condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 147, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

4.

Os depoimentos dos policiais militares confirmam o relato da vítima acerca da ameaça, do contexto familiar da ocorrência e do estado de embriaguez do acusado.

5.

A testemunha ouvida em juízo confirma que a vítima chegou assustada e emocionalmente abalada logo após os fatos, relatando ter sido ameaçada pelo acusado.

6.

A confissão extrajudicial do acusado, na qual admite ter ameaçado a vítima enquanto portava um terçado, encontra respaldo nos demais elementos de prova e não é afastada pela posterior retratação judicial.

7.

A ausência da vítima em audiência não impede a condenação quando suas declarações na fase inquisitorial são corroboradas por provas judicializadas idôneas.

8.

A expressão “vou te matar”, proferida enquanto o acusado portava um terçado e uma barra de ferro, constitui ameaça séria, concreta e apta a causar temor à vítima, preenchendo os elementos do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

9.

A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal do agente, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

10.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não incide na hipótese por configurar
bis in idem
, uma vez que o contexto de violência doméstica já integra a figura qualificada do art. 147, §1º, do Código Penal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.197.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos produzidos sob o contraditório.

2.

A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando suas declarações extrajudiciais encontram respaldo em provas judicializadas consistentes.

3.

A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de convicção pode fundamentar decreto condenatório mesmo diante de posterior retratação em juízo.

4.

A ameaça de morte proferida mediante porte de instrumentos aptos a potencializar a intimidação configura o delito previsto no art. 147, §1º, do Código Penal.

5.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não incide sobre o crime do art. 147, §1º, do Código Penal por caracterizar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 33, §2º, “c”, 44, I, 59, 61, II, “f”, e 147, §1º; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.197.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença absolutória e condenar
FRANCISCO DARIO OLIVEIRA DE SOUSA
pela prática do crime previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0806739-94.2025.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FRANCISCO DÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, que absolveu
FRANCISCO DARIO OLIVEIRA DE SOUSA
da prática do delito previsto no art. 147, §1º c/c art. 61, II, f, ambos do CP, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta na denúncia (ID nº 34482551) que, na data do dia 01/11/2025, por volta de 21h, na residência situada na Passagem dos Inocentes, nº 136, Bairro Campina de Icoaraci, Belém/PA, o Apelado teria ameaçado sua cunhada, R. M. S. S., em contexto de violência doméstica e familiar, após adentrar a cozinha da residência portando uma barra de ferro e um terçado, proferindo ameaças de morte contra a ofendida.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 34482611), contra a qual o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID nº 34482614), sustentando que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações extrajudiciais da vítima, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares e da testemunha de apresentação, bem como pela confissão extrajudicial do acusado. Requereu, assim, a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Constam contrarrazões (ID nº 34482618), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 36442237), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento do mesmo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar FRANCISCO DARIO OLIVEIRA DE SOUSA pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar.

Adianto que o recurso
merece provimento.

No caso, a sentença absolutória fundamentou-se na suposta insuficiência de provas. Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a prova produzida, embora não conte com a oitiva judicial da vítima, revela-se suficientemente harmônica e coesa para amparar decreto condenatório.

Conforme narrado na denúncia, a vítima declarou em sede policial que se encontrava na residência de sua sogra, preparando o jantar, quando o acusado, visivelmente embriagado e sob efeito de entorpecentes, adentrou a cozinha portando uma barra de ferro e um terçado, dizendo: “não era pra tu estar aqui, nem tu e nem ele, eu vou te matar, filha da puta, fudida, miserável”.

O relato da ofendida não permaneceu isolado. Ao contrário, foi confirmado por elementos periféricos colhidos sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o policial militar SÉRGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO declarou que atendeu à ocorrência, tratando-se de briga familiar, ocorrida na casa da mãe do acusado; afirmou, ainda, que a vítima relatou estar sendo ameaçada e que o réu estava embriagado.

No mesmo sentido, o policial militar IANDRO FELIPE GASPAR DA SILVA afirmou que a guarnição recebeu chamado do CIOP para averiguar a ocorrência, conversou com a vítima e com outra senhora que estava no local, acrescentando que o acusado aparentava estar sob efeito de álcool.

A testemunha MAYRA RAFAELLA SOUZA DA FONSECA, por sua vez, confirmou que a vítima chegou bastante assustada, relatando que o Recorrido havia proferido ameaças, bem como que ele estava alcoolizado. Também afirmou que a ofendida se encontrava visivelmente abalada.

Além disso, consta dos autos que o próprio Apelado, em sede policial, admitiu a conduta, relatando que ficou “roçando o terçado no poço artesiano” enquanto dizia à vítima: “vou te matar, tu tem que sair daqui, não era pra ti tá aqui dentro”. Embora em juízo tenha negado a ameaça, admitiu que estava embriagado, que houve discussão e que pretendia que a vítima saísse da residência.

Tal retratação judicial não se mostra suficiente para infirmar a confissão extrajudicial, sobretudo porque esta encontra respaldo na palavra da vítima, nos depoimentos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência e no relato da testemunha que presenciou o estado emocional da ofendida logo após os fatos.

É certo que os policiais não presenciaram o exato momento da ameaça. Contudo, em crimes dessa natureza, praticados geralmente no âmbito doméstico e sem testemunhas presenciais diretas, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Também não prospera a alegação defensiva de que a ausência da vítima em juízo inviabilizaria a condenação. As declarações prestadas na fase inquisitorial podem ser valoradas quando amparadas por provas judicializadas, notadamente quando os relatos das testemunhas ouvidas em juízo confirmam o estado de temor da ofendida, a existência da ocorrência, o contexto familiar, a embriaguez do acusado e a imediata comunicação dos fatos.

No ponto, deve-se destacar que a testemunha Mayra confirmou em juízo que a vítima chegou bastante assustada, relatando a ameaça sofrida. Os policiais, por sua vez, confirmaram que foram acionados para atender ocorrência de briga familiar, que a vítima informou ter sido ameaçada e que o acusado se encontrava embriagado.

Dessa forma, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas.

A conduta se amolda ao art. 147 do Código Penal, pois o acusado, mediante palavras e comportamento intimidatório, prometeu causar à vítima mal injusto e grave, consistente em ameaça de morte, em circunstância concreta apta a incutir temor, pois portava instrumento cortante e barra de ferro, encontrava-se alterado e dirigiu-se diretamente à ofendida no interior da residência familiar.

O dolo também está evidenciado. A expressão “vou te matar”, acompanhada do porte de terçado e barra de ferro, não configura mero desentendimento familiar ou simples destempero verbal, mas ameaça séria e idônea, dirigida a restringir a tranquilidade psíquica da vítima e forçá-la a deixar o local.

Ressalte-se, ainda, que eventual embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Assim, afastada a dúvida razoável, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Passo à dosimetria da pena, em razão da reforma da sentença absolutória.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não extrapolando aquela inerente ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, inexistem elementos nos autos aptos a justificar sua valoração desfavorável.

A
conduta social
não foi suficientemente esclarecida, razão pela qual não pode ser valorada em prejuízo do acusado.

A
personalidade do agente
carece de elementos técnicos idôneos para sua aferição.

Os
motivos do crime
consistem em desavenças familiares, circunstância comum aos delitos praticados em contexto doméstico, não autorizando exasperação.

As
circunstâncias do crime
, contudo, merecem valoração negativa. Verifica-se que o acusado se dirigiu à vítima portando simultaneamente um terçado e uma barra de ferro, instrumentos aptos a potencializar a intimidação e conferir maior credibilidade à ameaça proferida. Além disso, os fatos ocorreram no interior da residência familiar, local em que a ofendida deveria sentir-se protegida e segura. Soma-se a isso o fato de o denunciado encontrar-se sob efeito de bebida alcoólica, circunstância que, embora não constitua fundamento autônomo para recrudescimento da pena, contribuiu para tornar a conduta mais agressiva e intimidatória, ampliando o temor experimentado pela vítima. Tais elementos revelam
modus operandi
mais gravoso do que aquele ordinariamente previsto para o delito de ameaça.

As
consequências do crime
não ultrapassaram aquelas normalmente inerentes ao tipo penal.

Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
03 (três) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, afasto a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, por caracterizar
bis in idem
, uma vez que o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher já foi considerado pelo legislador para a incidência da figura prevista no art. 147, §1º, do Código Penal, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.197. Ausentes atenuantes. Permanece a pena em
03 (três) meses de detenção
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em
03 (três) meses de detenção
.

Fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da prática do delito mediante grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Não havendo pedido expresso e instrução específica quanto ao valor mínimo de reparação, deixo de fixar indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e condenar
FRANCISCO DARIO OLIVEIRA DE SOUSA
pela prática do crime previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026